Tribunal: TJDFT
Processo: 0772829-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0772829-78.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JESSYKA ALVES DA SILVA RECORRIDO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A DESPACHO Intime-se a recorrente para manifestar-se acerca da petição ID 69380536. Prazo 5 (cinco) dias. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 11 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito